Tribunal: TJES
Processo: 0000256-39.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000256-39.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELADO: ALCIONE CRAVINHO DE CARVALHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO. PROFESSORA MUNICIPAL. ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE AO PISO NACIONAL FIXADO PELA LEI Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS RETROATIVAS. REFLEXOS NAS VANTAGENS ATRELADAS AO VENCIMENTO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de São José do Calçado/ES contra sentença que julgou procedente ação ordinária movida por servidora efetiva do magistério municipal, para determinar a adequação de seu vencimento-base ao piso nacional previsto na Lei nº 11.738/2008, proporcional à jornada de 25 horas semanais, e condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças retroativas, acrescidas de correção monetária e juros, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 03 (três) questões em discussão: (i) definir se é possível a implementação judicial do piso nacional do magistério como vencimento-base de professora municipal, diante da ausência de lei local específica; (ii) estabelecer se a Lei de Responsabilidade Fiscal e o princípio da separação dos Poderes impedem a determinação judicial de cumprimento da Lei nº 11.738/2008; (iii) fixar os critérios de atualização das diferenças remuneratórias e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, art. 206, inciso VIII, impõe a fixação de piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, que determina o pagamento mínimo do vencimento-base do magistério.

4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.167/DF, declarou constitucional a Lei nº 11.738/2008 e firmou que o piso corresponde ao vencimento básico, não à remuneração global, com eficácia obrigatória a partir de 27/04/2011.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.426.210/RS (Tema Repetitivo nº 911), consolidou a tese de que o piso incide apenas sobre o vencimento inicial, sem repercussão automática em toda a carreira ou sobre vantagens, salvo previsão em lei local.

6. Demonstrado que a servidora percebia, em 2019, vencimento-base inferior ao piso proporcional à jornada de 25 horas, impõe-se a adequação do salário e o pagamento das diferenças retroativas, com reflexos nas vantagens cuja base de cálculo é o vencimento.

7. A alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e à separação de Poderes não prospera, pois a norma federal vincula todos os entes federativos e a União pode prestar assistência financeira (Lei nº 11.738/2008, art. 4º).

8. A atuação judicial limita-se a dar cumprimento a norma federal já vigente, não configurando inovação legislativa nem afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

9. Os valores retroativos devem ser atualizados pela Taxa Selic a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, que unificou critérios de juros e correção monetária contra a Fazenda Pública.

10. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações contra a Fazenda Pública com condenação ilíquida, devem ter como base o valor da condenação, com percentual a ser fixado em liquidação, nos termos do CPC, art. 85, §§ 2º e 4º, II.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido parcialmente e sentença reformada em parte em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. O piso nacional do magistério, fixado pela Lei nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento-base e vincula os Municípios, ainda que ausente lei local específica. 2. A implementação judicial do piso não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal nem o princípio da separação de Poderes. 3. O pagamento das diferenças salariais retroativas deve refletir nas vantagens atreladas ao vencimento-base. 4. As diferenças remuneratórias contra a Fazenda Pública, a partir da EC nº 113/2021, devem ser atualizadas exclusivamente pela Taxa Selic. 5. Os honorários advocatícios sucumbenciais em condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública incidem sobre o valor da condenação, com percentual fixado na liquidação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, bem como reformar em parte a sentença em remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto pelo
Município de São José do Calçado-ES

contra a r. sentença (fls. 42/44) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado-ES que, nos autos da ação ordinária proposta por
Alcione Cravinho de Carvalho
, julgou procedente a pretensão autoral para:
“
a) determinar à ré que proceda ao recálculo do salário-base da parte autora de forma proporcional no caso de jornada de 25 (vinte e cinco) horas, aplicando-se ao vencimento inicial do seu cargo o piso nacional estabelecido na Lei n.º 11.738/2008; b) condenar a ré a pagar à parte autora as diferenças devidas, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença, relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à data da distribuição desta ação, além das diferenças vencidas no curso desta demanda até o efetivo cumprimento do item ‘a’ supra, tudo devidamente atualizado e acrescido de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela de acordo com o IPCA-E (nos termos do que restou decidido pelo STF, no julgamento do Tema 810, no RE 870947) e de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1.º-F, da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º11.960/09, observada a prescrição quinquenal e o limite de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos, na data da distribuição, estabelecido pelo art. 2.º, caput, da Lei n.º 12.153/2009”
.

Depreende-se da exordial, que a autora exerce o cargo efetivo de Professora MAPA V do município de São José do Calçado-ES, regida pelo regime estatutário e com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas. Relata a requerente que, apesar da edição da Lei Federal nº 11.738/2008, estabelecendo o piso salarial nacional do magistério, que, no ano de 2019, seria de R$ 1.585,87 (um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) para aquela carga horária, continua tendo como salário-base a quantia de R$ 1.358,37 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos).

Diante deste cenário, no qual o município requerido descumpriria o estabelecido no art. 5º da Lei Federal nº 11.738/2008, que determina a atualização anual do piso salarial no mês de janeiro, a apelada ajuizou ação ordinária, com fulcro nos arts. 6º, 7º, inciso V, 205 e 206, inciso VIII, da CF/88, e na ADI 4.167, que declarou a constitucionalidade daquela legislação federal, postulando a condenação do ente municipal ao pagamento de seu salário-base de acordo com o piso nacional, ressaltando que o piso deve corresponder ao vencimento-base, e não à remuneração global, e as diferenças não pagas.

Após a apresentação de contestação pelo município demandado, no qual alega que o pagamento do piso salarial nacional encontraria óbice nos limites de despesa com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei nº 101/2000 e art. 169 da CF/88) e que a intervenção do Poder Judiciário no caso implicaria em afronta ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), e a manifestação da autora sobre a observância do prazo prescricional quinquenal, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral, condenando o ente municipal a recalcular o salário-base da requerente de forma proporcional ao piso nacional estabelecido na Lei nº 11738/2008 e a pagar à demandante as diferenças devidas relativas ao período não prescrito, a serem apuradas em cumprimento de sentença, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela municipalidade requerida.

Prefacialmente é importante esclarecer que passarei imediatamente ao exame do mérito da demanda, pois, ainda que a sentença objurgada fosse nula, como afirma o município requerido, por ser
citra petita
em virtude de as teses de observância dos limites de despesa com pessoal da LRF e de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) não terem sido supostamente apreciadas, como o feito está em condições de imediato julgamento, seria o caso de aplicação da teoria da causa da madura (art. 1.013, § 3º, do CPC/2015), de forma que as supostas argumentações que não teriam sido analisadas pelo juízo
a quo
serão devidamente sopesadas por esta instância revisora, revelando-se desnecessário tratar da eventual violação aos princípios da motivação das decisões judiciais, do contraditório e da ampla defesa (arts. 489, inciso II, e 1.022, incisos I e II, do CPC/2015, e arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da CF/88).

Outro ponto importante a esclarecer é a desnecessidade de tecer qualquer comentário a respeito da prescrição da pretensão autoral, na medida em que a própria requerente apelada limitou o seu pedido de condenação do município apelante ao pagamento de quantia certa aos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda, exatamente consoante prescrito no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e
conforme foi reconhecido na sentença objurgada, sem irresignação de nenhuma das partes
.

Feito estes registros, a controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se em aferir a possibilidade de implementação judicial do piso salarial nacional do magistério como vencimento-base de servidor municipal, e seus reflexos, na ausência de lei local que estruture a carreira e discipline tal aplicação.

A Constituição da República, com o objetivo de valorizar os professores da rede pública de ensino, por meio do art. 206, inciso VIII
1
, incluído pela Emenda Constitucional nº 53/2006, determinou que a lei deveria fixar um piso salarial nacional para os profissionais da educação pública. Em outras palavras, ordenou que a lei estipulasse um “salário” mínimo nacional específico para os profissionais da educação da rede pública de ensino, valor que deve ser respeitado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Aproximadamente 02 (dois) anos após a entrada em vigor da referida Emenda Constitucional, foi editada a Lei Federal nº 11.738/2008 que regulamentou o art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, de maneira que foi estabelecido o valor mínimo a ser observado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, quando da fixação do vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério público da educação básica, quantia esta que deve ser revisada anualmente para preservar o poder aquisitivo destes servidores públicos (art. 5º).

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF, o
Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica
, ante o escopo de fomentar o sistema educacional e valorizar o profissional, bem como estabeleceu que a Lei nº 11.738/08 só teria eficácia a partir daquele julgamento (27/04/2011), sendo de observância obrigatória por parte de todos os entes da federação, permitindo aos Estados e Municípios apenas legislar de modo complementar ao disposto na legislação federal, mas nunca contrariando ou desviando-se do que nela se encontra previsto, sob pena de violação do princípio da legalidade.

O
Superior Tribunal de Justiça
, por sua vez, no julgamento do Recurso Especial nº 1.426.210/RS, submetido ao rito dos
recursos repetitivos
(Tema 911/STJ)
, fixou o precedente vinculante no sentido que
“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão ‘piso’ não poderia ser interpretada como ‘remuneração global’, mas como ‘vencimento básico inicial’, não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação”
, bem como que
“Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.”
(REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016, STJ).

No julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão lavrado no REsp nº 1.426.210/RS, o Ministro Gurgel de Faria ainda ressaltou
“
que, partindo-se do entendimento (intangível para o STJ) já estabelecido pelo STF no julgamento da ADI 4167/DF – de que o piso corresponde ao vencimento básico inicial –, pode-se afirmar que a Lei n. 11.738/2008 limitou-se a estabelecer o piso salarial: valor mínimo a ser pago pela prestação do serviço de magistério, abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.”
(trecho do voto no EDcl no REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/09/2017, STJ).

A tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça
naquele precedente vinculante (
Tema Repetitivo nº 911
) ao final foi que
“
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”
.

A aplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008 ajusta-se, portanto, àqueles professores que, a partir de 27/04/2011, recebiam vencimento básico inicial da carreira inferiores ao piso legalmente fixado pela legislação federal, não trazendo qualquer repercussão para os profissionais do magistério público da educação básica que recebiam vencimento básico superior ao piso fixado, tampouco sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações.

Em outras palavas, conforme a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 911 [REsp 1.426.210/RS]), a aplicação da Lei nº 11.738/2008 não implica a reestruturação automática de toda a carreira do magistério nos entes subnacionais. A referida Corte Superior estabeleceu que a legislação federal impõe que o vencimento
inicial
da carreira não seja inferior ao piso, mas vedou a determinação judicial de sua incidência escalonada sobre os demais níveis, classes e vantagens da carreira sem expressa previsão em lei local. A
ratio decidendi
do precedente baseia-se na interpretação sistemática da norma federal com o pacto federativo e a autonomia dos Municípios para organizar seus serviços e o regime jurídico de seus servidores (arts. 18 e 30, I, da Constituição Federal).

A conclusão externada no precedente vinculante é clara ao condicionar a repercussão do piso sobre a estrutura remuneratória do magistério à existência de legislação local. A intervenção do Poder Judiciário, nesse cenário, para determinar reajustes em toda a carreira ou em verbas acessórias, sem o devido amparo legal municipal, configuraria atuação como legislador positivo, o que é vedado, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

No caso, observa-se que
a sentença objurgada
se alinhou
perfeitamente
a tais balizas dos precedentes vinculantes oriundos dos Tribunais Superiores, pois limitou a condenação do ente municipal apelante a determinar o recálculo do
salário-base
da autora apelada para adequá-lo ao piso do magistério nacional, de forma proporcional à sua jornada de 25 (vinte e cinco) horas, o que estava sendo descumprido à época da propositura da demanda (ano de 2019), e impôs que o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes dessa adequação deveria ter reflexos automáticos nas
“demais vantagens”
, e não na estrutura remuneratória da recorrida, consoante passo a explicitar.

A documentação acostada aos autos, notadamente os contracheques (fls. 20/22), demonstra de forma inequívoca que, no ano de 2019, quando do ajuizamento da demanda, o vencimento-base da autora era de R$ 1.358,37 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), valor inferior ao piso nacional daquele ano, que, para uma jornada de 25 horas semanais, correspondia a R$ 1.598,59 (um mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos). A disparidade fática é incontroversa e não foi refutada por prova em contrário pelo município apelante, que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso II, CPC).

É importante registrar que, a edição da Lei Municipal nº 2.285/2021
2
, embora louvável por regularizar a situação para o futuro a respeito da observância do piso nacional do magistério, com incidência em toda carreira, não tem o condão de eximir o município apelante de sua obrigação pretérita, consolidada desde 2011 por força de lei federal e decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, os argumentos de ordem orçamentária arguidos pelo ente municipal recorrente não se sustentam. A alegação de desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal é genérica e desprovida de qualquer comprovação, na medida em que o apelante não colacionou aos autos um único documento que demonstrasse o atingimento do limite prudencial ou máximo de gastos com pessoal.

Esta conclusão não acarreta vulneração aos arts. 37, incisos X e XIII, e 169, ambos da Constituição da República, e à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que a eventual ausência de recursos financeiros do município apelante para complementar o vencimento básico inicial do magistério local ao piso salarial nacional poderá ser superada com o auxílio da União, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 11.738/2008, cuja norma fora declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167/DF.

Destarte, a observância do piso salarial nacional dos professores da rede pública é obrigatória ao ente municipal, sendo descabida qualquer alegação de inexistência de recursos ou de repasse para sua efetivação com a prestação de assistência financeira da União, não havendo, portanto, impedimento relacionado a questão orçamentária, já que o administrador municipal possui caminhos para implementar o referido piso sem maiores impactos no orçamento.

Registro, também, que no caso em apreço a atuação do Poder Judiciário não está se equiparando a do Poder Legislativo, uma vez que não está aumentado a remuneração da autora apelada com base na isonomia, mas, sim, implementando norma federal já vigente, de modo que não há ingerência indevida deste Poder no Executivo Municipal, muito menos violação ao princípio da separação dos Poderes ou à Súmula Vinculante nº 37.

Noutro giro, ressalto que o pagamento das “demais vantagens” recebidas pela apelada, que à época da propositura da demanda se restringia à gratificação de regência de classe e ao adicional de tempo de serviço do “quinquênio” (fls. 20/22), por terem como base de cálculo justamente o seu vencimento básico inicial,
também deverá ser objeto de proporcional retificação diante do reconhecimento do direito da apela
da
ao recebimento das dife
renças em seu salário base,
devendo a sentença objurgada ser
preserva
neste ponto.

É importante enfatizar que não se está reconhecendo o direito de elevar o valor destas verbas adicionais com base na legislação federal que implementou o piso salarial nacional (Lei nº 11.738/2008), o que, inclusive, foi expressamente vedado pelo precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal Justiça (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016, STJ). Na realidade, apenas está se implementando o reflexo da necessidade de se adequar o valor do vencimento básico inicial da apelada, isto é, como o seu salário base será elevado no período não prescrito para alcançar o montante do piso salarial nacional do magistério,
todas as verbas que lhe foram pagas neste período tendo por base de cálculo o seu vencimento básico também deverão ser reajustadas
, pagando-se à recorrente as diferenças apuradas.

No precedente vinculante mencionado anteriormente, o Superior Tribunal de Justiça apenas enfatizou que eventual aumento proporcional do vencimento básico inicial do professor decorrente da aplicação do piso salarial nacional não importará no respectivo aumento percentual em relação aos demais níveis da carreira e às vantagens, adicionais e gratificações, que o servidor perceber, salvo previsão em legislação local que assim determine. Em outras palavras, o percentual de aumento das vantagens, adicionais e gratificações, não será alterado pela aplicação do piso salarial nacional do magistério.

Por sua vez, caso o Poder Judiciário reconheça que o professor faz jus ao aumento de seu vencimento básico inicial para se adequar o valor do piso salarial nacional da categoria, todas as vantagens, adicionais e gratificações, que perceba tendo por base de cálculo justamente o referido vencimento básico inicial deverão suportar o respectivo reflexo, tendo em vista que a base de cálculo de sua incidência terá se elevado.

O egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, ao examinar situação extremamente semelhante, chegou a mesma conclusão, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. POSSIBILIDADE. DIRETRIZES NACIONAIS DE EDUCAÇÃO PREVISTAS NA LEI Nº 11.738/08. Pretensão da autora ao reajustamento dos vencimentos para adequá-los ao piso nacional da educação estabelecido na Lei n° 11.738/2008, ver reconhecido o direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço e da evolução funcional, tudo com as respectivas diferenças em decorrência do piso. Ação julgada parcialmente procedente. Inconformismo do município. Descabimento.
1. Possibilidade do reajustamento dos salários na forma prevista pela norma federal, com o pagamento das diferenças e reflexos em todas as verbas de direito. Nenhum elemento de informação veio a lume no sentido de demonstrar que o Município de Santo Expedito estaria dando fiel cumprimento às diretrizes nacionais de educação fixadas na Lei nº 11.738/2008. Constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 reconhecida pelo STF na ADI nº 4167-DF, que determinou a exigência efetiva para os Municípios a partir de 27.4.2011. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
2. (...). (TJSP; Apelação Cível 1015143-31.2017.8.26.0482; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019).

O Tema Repetitivo nº 911 do STJ veda a aplicação automática do piso nacional do magistério como um índice de reajuste para
toda a estrutura remuneratória
(todos os níveis, classes e vantagens) sem previsão em lei local, já que sua finalidade é exclusivamente assegurar que o vencimento base da categórica tenha um limitador, sobre o qual incidirão as vantagens já obtidas pelos professores na sua carreira. Na hipótese, assim foi determinado pelo juízo
a quo
na sentença objurgada, situação que se consolidou a partir do ano de 2021, quando o próprio município recorrente passou a definir em sua legislação local (Lei Municipal nº 2.285/2021) a necessidade de o vencimento base dos profissionais do magistério observar o piso nacional e que tal reajuste refletisse em todos os níveis da carreira, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

É importante esclarecer que a condenação imposta ao ente municipal recorrente somente abarca os períodos, não cobertos pela prescrição quinquenal, nos quais o pagamento do vencimento base da apelada ocorreu em montante inferior ao previsto no piso nacional do magistério, razão pela qual não merece prosperar a pretensão recursal de limitação da condenação a 31/12/2020, tendo por base a edição da Lei Municipal nº 2.285/2021, visto que isto já decorre do próprio dispositivo da sentença objurgada e pressupõe que, na fase de liquidação, as partes litigantes demonstrem como foram efetuados os pagamentos do vencimento base.

Em hipóteses semelhantes, envolvendo profissionais do magistério do município de São José do Calçado, ora apelante, este egrégio Tribunal de Justiça assim tem orientado, determinando o pagamento das diferenças remuneratórias para que o vencimento base daqueles servidores observe o piso nacional, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a contar de cada pagamento indevido do vencimento da autora, e suportar a incidência de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), desde a data da citação
3
, consoante precedente vinculante firmado pelos Tribunais Superiores (Tema Repercussão Geral nº 810 do STF e Tema Repetitivo nº 905 do STJ
4
), vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL. SALÁRIO-BASE INFERIOR AO PISO NACIONAL. DIFERENÇA APURADA NO ANO 2019. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO DO VENCIMENTO. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO BASE E PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PERCENTUAL A SER ESTABELECIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA . I. Preliminar. Nulidade da Sentença. I .I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta entendimento pacífico no sentido de que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria fática suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a Decisão, como se verificou no caso dos autos, em que o Magistrado de Primeiro Grau estabeleceu, sob seu entendimento, que a legislação federal é suficiente para albergar o direito vindicado na petição inicial. I. II . Preliminar rejeitada. II. Mérito. II .I. A Constituição Federal assegura, nos termos do artigo 206, inciso VIII, “piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal”. II.II . Para concretizar a disposição constitucional, a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação, determinando que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, com valor abaixo do piso salarial profissional nacional. II.III . O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, confirmou a constitucionalidade da lei acima mencionada, com a determinação de que a expressão “piso nacional” deve ser aplicada considerando o vencimento básico, e não a remuneração global, não compreendendo, portanto, as vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. (STF, ADI 4167, Relator (a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL- 02572-01 PP-00035 RTJ VOL- 00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n . 282, 2011) II. IV. Nesta mesma linha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Resp 1426210/RS, submetido ao rito dos julgamentos repetitivos, determinou que o valor mínimo do piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica deve ser observado por todos os Entes Federativos quando da fixação do vencimento inicial das carreiras, ressaltando, porém, que não haverá determinação de incidência automática em toda carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. (STJ; REsp 1426210/ RS; RECURSO ESPECIAL: 2013/0416797-6; Relator (a): Ministro GURGEL DE FARIA (1160); Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO; Data do Julgamento: 23/11/2016; Data da Publicação/Fonte: DJe 09/12/2016; RJTJRS vol . 304 p. 132; RSTJ vol. 245 p. 470)
II . V. In casu, uma vez demonstrado que a Recorrida percebeu, no ano de 2019, o salário-base de R$ 1.358,37 (mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), sendo que o piso salarial profissional era de R$ 1.598,59 (mil, quinhentos e noventa e oito e cinquenta e nove centavos) proporcionalmente à jornada de 25 (vinte e cinco) horas, e, considerando, outrossim, que o Recorrente não colacionou qualquer prova de que tal piso fora observado no aludido ano e nos períodos subsequentes, deve ser mantida a procedência do pedido condenatório, o qual deve estar circunscrito à readequação do salário-base e pagamento das respectivas diferenças. II. VI. Revela-se impróspera a tese de suposto óbice à implementação do piso salarial pela Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo descumprimento, inclusive, não restou concreta e potencialmente demonstrado na espécie.
II. VII. Do mesmo modo, não se tem a comprovação de que a União não estaria cumprido com a sua obrigação de complementar os recursos, na forma do artigo 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, e tampouco de que o Município Recorrente não possui disponibilidade orçamentária para tal desiderato. II .VIII. (...). (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000260-76.2019.8.08.0046, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, DJ 2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. ADI Nº 4.167/DF. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE FIXOU PISO SALARIAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO. VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BASE ABAIXO DO PISO SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Conforme já entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça, o Julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2 . Da simples leitura da sentença ora recorrida verifica-se que a mesma encontra-se devidamente fundamentada, com indicação da legislação e da jurisprudência aplicáveis à hipótese, razão pela qual não avisto motivos para declarar a sua nulidade.
3. A Lei nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e teve sua constitucionalidade analisada e declarada pelo Excelso Pretório através da ADI nº 4 .167/DF, no âmbito da qual também restou decidido que a referida lei teria eficácia a partir de 24/04/2011. 4. Hipótese em que a Autora é servidora pública do Município de São José do Calçado, exercendo o cargo de Professora MAPA V, e recebia no ano do ajuizamento da ação (2019) salário-base inferior ao piso nacional, conforme documentos de fls. 22/23.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003291120198080046, Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, DJ 2025)

A única pretensão recursal que merece ser acolhida é a necessidade que esteja expressamente previsto no título judicial que os valores das diferenças remuneratórias retroativos sejam atualizados (correção monetária e juros de mora)
exclusivamente pela Taxa Selic a partir da edição da Emenda Constitucional nº 113/2021 (art. 3º)
, o que implica na reforma parcial da sentença objurgada neste ponto.

Por sua vez, em
remessa necessária
, a
sentença
hostilizada
merece reforma no capítulo atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais
, uma vez que o
decisum
de primeiro grau fixou a verba sobre o valor da causa, em dissonância com a gradação prevista no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que determina a incidência sobre o valor da condenação. Ademais, por se tratar de condenação ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública, a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais é questão a ser definida somente na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, razão pela qual a modificação do julgado, neste ponto, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele dou provimento parcial
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada apenas para determinar que os valores retroativos das diferenças remuneratórias, a serem apurados na fase de liquidação, sejam atualizados (correção monetária e juros de mora) exclusivamente pela Taxa Selic a partir da edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, e, em
remessa necessária
, modificar o capítulo atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja base de cálculo dever ser o valor atualizado da condenação, ficando a definição do respectivo percentual diferida por ocasião da fase de liquidação.

É como voto.

1
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

2
Art. 1º Os vencimentos iniciais da carreira dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de São José do Calçado, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, ficam reajustados para R$ 1.803,85 (um mil, oitocentos e três reais e oitenta e cinco centavos), mantendo-se o percentual de aumento de acordo com as classes e os níveis previstos no plano de carreira, estabelecidos pela Lei Municipal nº 1.029, de 22 de dezembro de 1998. § 1º. O Poder Executivo Municipal encaminhará, anualmente, proposta legislativa pata atualizar os vencimentos iniciais da carreira dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de São José da Calçado, em conformidade com o que for fixado pelo Ministério da Educação. § 2º. Os recursos para o pagamento das despesas decorrentes desta Lei advirão exclusivamente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB – 70%), conforme disciplinado pela Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

3
“O pedido dos autores diz respeito a diferenças remuneratórias, cujo montante somente será conhecido após o trânsito em julgado do título judicial, quando, instruindo a execução, apresentarem a conta de liquidação. Por se tratar de obrigação ilíquida, os juros têm como termo inicial a data da citação, conforme reiterados pronunciamentos desta Corte.” (AgRg no REsp 1071094/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 18/08/2014, STJ).

4
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos:

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.